Tribunal: STF
Processo: Rcl 39171
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Estado de Pernambuco, contra acórdão proferido nos autos da Reclamação Trabalhista 0000399-68.2018.5.06.0143, por desrespeito à Súmula Vinculante 10 e ao que decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC 16/DF.
    O reclamante alega, em síntese, o seguinte:
    “[...] o acórdão reclamado contrariou a Súmula Vinculante
    10 do STF, ao afastar a incidência do art. 71, §1º, da Lei n. 8.666/93, com base em mera presunção de culpa, bem como do art. 374, IV, do CPC, sem observar a cláusula de reserva de plenário.
    […]
    Com a devida vênia, o Tribunal a quo não comprovou conduta omissiva da Fazenda Pública nem indicou prova da relação de causa e efeito entre uma suposta conduta comissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo obreiro, requisitos indispensáveis à imputação de responsabilidade subjetiva ao Estado, nos termos do art. 71, §1º, da Lei n. 8.666/93, por força do que foi decidido na ADC 16 e no RE 760.931. 
    Trata-se de condenação automática, com base em mera presunção de culpa, que afastou a incidência do art. 71, §1º, da CF/88, sem observar a cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/88), em franca violação à Súmula Vinculante 10 do STF. 
    Registra-se, ainda, que a decisão reclamada afastou a incidência do art. 374, IV, do CPC, sem observar o art. 97 da CF/88, ao afastar a presunção juris tantum de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, com base em mera presunção, sem indicar provas concretas em sentido contrário. 
    Por estes motivos, o ente público requer seja cassada a decisão reclamada.” (págs. 4 - 6 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer:
    “Ante ao exposto, o ente público requer seja deferida liminar para suspender o trâmite da Reclamação Trabalhista TRT RO n. 0000399- 68.2018.5.06.0143, em curso no Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, até decisão final da presente Reclamação.
    No mérito, requer seja julgada procedente a presente Reclamação, declarando-se a nulidade absoluta do acórdão reclamado, e, por conseguinte, a nulidade dos demais atos decisórios, porventura proferidos, posteriormente, no feito.” (pág. 14 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Inicialmente, deixo de requisitar informações e enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único; e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
    Analiso agora a reclamação, no tocante aos atos reclamados proferidos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região.
    O Plenário desta Corte, no julgamento da ADC 16/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, declarou a plena constitucionalidade do art. 71 da Lei 8.666/1993, por entender que a mera inadimplência da empresa prestadora contratada não poderia transferir automaticamente à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. No entanto, reconheceu-se, naquela assentada, que eventual omissão da Administração Pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar essa responsabilidade, caso caracterizada a culpa in vigilando do ente público. Eis a ementa do referido julgado: 
    “RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995” (grifei). 
    Registro que esta Corte, confirmando o entendimento adotado na ADC 16/DF, concluiu o julgamento do RE 760.931-RG/DF, Redator para o acórdão Ministro Luiz Fux, fixando a seguinte tese de repercussão geral: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.
    No caso em exame, entretanto, verifica-se que o decisum reclamado não expôs minimamente a conduta culposa concretamente imputável ao reclamante que pudesse afastar, eventualmente, a incidência do § 1° do art. 71 da Lei 8.666/1993. Eis o trecho do acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região:
    “Em verdade, o E. STF reafirmou o entendimento já consagrado no julgamento da ADC n. 16, onde se dispôs que a responsabilização da Administração Pública depende da demonstração da culpa in vigilando.
    Note-se que, no que se refere aos tomadores de serviço da iniciativa privada, a responsabilidade subsidiária do réu - tomador é automática, bastando o reconhecimento do inadimplemento das verbas trabalhistas pelo prestador de serviço. Noutras palavras, havendo a condenação do empregador - prestador pelo inadimplemento de haveres trabalhistas, o litisconsorte privado (tomador) é também condenado, sendo que de modo subsidiário, conforme dispõe o item IV da Súmula n. 331 do C. TST.
    Como se viu, isso não pode ocorrer com a Administração Pública, já que, o art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/93 exclui, a priori, a responsabilidade da Administração. Para que haja a condenação da entidade pública, é imperioso o reconhecimento de sua culpa no inadimplemento das verbas trabalhistas, sendo que isso se evidencia através da inobservância do dever de fiscalização estampado no art. 67 da Lei n. 8.666/93. 
    […]
    Este juízo revisor não crê que, nesse cenário, a Administração Pública realizou regularmente a fiscalização do contrato. PERCEBAM! Não se tratou de um mero inadimplemento pontual, houve, deveras, o não pagamento sistêmico de parcelas trabalhistas!
    Esse fato (reconhecido pela sentença e não combatido no apelo) é capaz de atrair a presunção de que não houve a fiscalização.
    […]
    A presunção é o raciocínio que permite ao juiz extrair de um fato indireto (indício) um grau razoável de certeza da existência do fato principal (fato jurídico objeto de prova). O fato indireto traz à tona uma suspeita sobre a existência do fato principal, a isso se dá o nome de indício. Por si só o indício não tem qualquer valor para o julgamento da causa. É preciso, para tanto, que o juiz realize uma atividade lógico-racional de probabilidade para presumir a existência do fato principal (praesumptio hominis) .
    Ora, se está provado que durante toda a relação de emprego houve sistematizada violação de direitos trabalhistas, está PROVADO que não houve fiscalização. E se existe PROVA, não se julga conforme as regras do ônus da prova, utilizadas somente quando não há possibilidade de formar o convencimento através dos elementos existentes no arcabouço probatório.
    […]
    Assim, em sendo o Estado de Pernambuco responsável subsidiária pelas verbas decorrentes da relação de emprego formada entre o reclamante e a prestadora de serviços deverá responder por todos os créditos deferidos na r. sentença. Dessa forma, eventuais obrigações que não forem pagas pela empregadora serão transferidas ao responsável subsidiário, inclusive aquelas de caráter punitivo, sendo incoerente estabelecer uma limitação material ao alcance da responsabilidade subsidiária.” (págs. 12 - 14 do documento eletrônico 11).
    Percebe-se assim, que a responsabilidade subsidiária do reclamante decorreu, no caso, de mera presunção, sem demonstração da existência de prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos.
    Conclui-se, portanto, que a decisão reclamada descumpriu a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 16/DF.
    Isso posto, julgo procedente o pedido para, cassando-se o ato reclamado, determinar que outro seja proferido em seu lugar, com a observância das teses definidas por esta Corte no julgamento da ADC 16/DF.
    Comunique-se. Publique-se.
    Brasília, 20 de fevereiro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator